Tribunal: TJSP
Processo: 1011116-02.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA – Alegação de excesso de execução, em razão da inobservância da Lei no 11.960/09 - Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, acerca dos juros de mora e da correção monetária, nos termos da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, no REsp no 1.492.221/PR (Tema no

Ementa:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA – Alegação de excesso de execução, em razão da inobservância da Lei no 11.960/09 - Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, acerca dos juros de mora e da correção monetária, nos termos da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905) – Inconstitucionalidade declarada pelo STF (Tema no 810), com relação aos índices de correção monetária da caderneta de poupança, previstos na norma, com aplicação da variação do IPCA-E - Reflexão acerca da questão de fundo que conduz à modificação do posicionamento anteriormente adotado.

Em Juízo de retratação, de rigor a adequação no que toca aos consectários legais, nos termos dos Temas no 905/STJ e 810/STF, com a manutenção, no mais, do resultado do V. Acórdão.